Tribunal: TJPA
Processo: 0800774-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800774-59.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FABIOLA LARISSA OLIVEIRA CARDOSO

PACIENTE: LUDMYLA VITORIA GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800774-59.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
FABÍOLA LARISSA OLIVEIRA CARDOSO, ADV

PACIENTE:
LUDMYLA VITORIA GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0817401-70.2023.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ESTELIONATO – ART. 171, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DA PERPETUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CAUTELAR QUE FORA IMPOSTA MEDIANTE PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado em favor de Ludmyla Vitoria Gomes dos Santos contra decisão do juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico imposto à paciente.

A paciente teve sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano em 12 de julho de 2024. O pedido de revogação foi indeferido em 27 de novembro de 2024.

II. Questão em discussão

2.
A defesa alega que, desde a readequação da medida cautelar, não houve descumprimento das determinações judiciais por parte da paciente.

Argumenta que o uso da tornozeleira eletrônica tem gerado impactos negativos em sua vida, especialmente em seu ambiente de trabalho com contato constante com o público, em desatenção aos princípios da necessidade e da adequação da medida cautelar.

Requer a revogação da determinação de uso da tornozeleira eletrônica.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Pará conheceu da impetração, mas no mérito, denegou a ordem de habeas corpus. A decisão coatora não apresenta ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico, pois o cumprimento da cautelar foi condicionado ao esgotamento do prazo de um ano, determinado em decisão fundamentada.

A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico encontra respaldo no
art. 319, incisos V e IX, do Código de Processo Penal
, como medida alternativa para garantia da ordem pública e da instrução criminal, preservando a proporcionalidade e necessidade da prisão cautelar.

O prazo de um ano fixado na decisão de 12/07/2024 ainda não havia se esgotado. Não se verificou qualquer fato superveniente ou alteração nas condições que justificassem a retirada antecipada do monitoramento eletrônico.

A alegação de prejuízo causada pela medida não foi acompanhada de mínima demonstração de veracidade. O Tribunal filiou-se ao parecer ministerial, reputando ausente o
fumus boni iuris
necessário para o atendimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

4. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto Relator
. A tese adotada é a de que a manutenção do monitoramento eletrônico por prazo determinado, devidamente fundamentado e ainda não expirado, não configura ilegalidade, especialmente quando ausentes fatos supervenientes que justifiquem sua revogação antecipada e não comprovado o prejuízo alegado pela paciente.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
LUDMYLA VITORIA GOMES DOS SANTOS
, em razão de decisão do juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que em
27 de novembro de 2024
indeferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico imposto à paciente.

Narra a inicial que, desde a referida readequação, não houve qualquer descumprimento das determinações do juízo por parte da Paciente. Ademais, que o uso da tornozeleira tem gerado impactos negativos em sua vida, especialmente em razão do contato constante com o público em seu ambiente de trabalho – em desatenção aos princípios da necessidade e da adequação da medida cautelar.

Em sede de pedidos, requer seja revogada a determinação de uso da tornozeleira eletrônica em favor de
LUDMYLA

No ID 24541723 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 24615075.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 24632562).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Da decisão coatora, depreende-se não haver ilegalidade na manutenção do monitoramento eletrônico, haja vista que o cumprimento da cautelar não foi condicionado à averiguação periódica das razões ensejadoras da medida, mas sim ao esgotamento do prazo de um ano, determinado pelo juiz de primeiro grau em decisão regularmente fundamentada – que transcrevo abaixo:

Consta dos autos que as acusadas tiveram a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, com a imposição de monitoramento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano, conforme decisão proferida em 12/07/2024, no bojo dos autos nº 0803012-46.2024.8.14.0401 (em apenso).

Desta feita, ouso discordar do posicionamento do Douto Promotor de Justiça. Inicialmente, ressalto que a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, acompanhada de monitoramento eletrônico, encontra respaldo no art. 319, incisos V e IX, do Código de Processo Penal, como medida alternativa que atende à finalidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, preservando, ao mesmo tempo, a proporcionalidade e necessidade no uso da prisão cautelar.

No caso em tela, a decisão de ID 119802802 (dos autos de nº 0803012-46.2024.8.14.0401), que deferiu o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, fixou expressamente o prazo de 01 (um) ano para a aplicação da medida.

Considerando que a decisão foi proferida em 12/07/2024, é evidente que o prazo estipulado ainda não foi esgotado, restando pendente de cumprimento integral até o término do período estabelecido.

No presente caso, não se verifica qualquer fato superveniente ou alteração nas condições que fundamentaram a decisão anterior
que justifiquem o deferimento do pleito de retirada antecipada do monitoramento eletrônico
.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelas acusadas LUDMYLA VITÓRIA GOMES DOS SANTOS e KENIA CONCEIÇÃO GOMES para retirada do monitoramento eletrônico, devendo a medida permanecer em vigor pelo prazo estabelecido na decisão de ID 119802802, proferida em 12/07/2024.

– Decisão coatora, 24615078

Doutra análise, conforme já ventilado na decisão monocrática, a arguição de prejuízo à paciente causado pela implementação da medida cautelar não veio acompanhada de mínima demonstração de veracidade da situação suscitada.

Assim, filiando-me ao parecer ministerial, reputo ausente o fumus boni iuris necessário para o atendimento da demanda ora pleiteada, razão pela qual
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 27/03/2025